Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alterações de aposentadorias concedidas pelo Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de aposentadoria de interesse dos srs. Almerindo Augusto de Vasconcelos Trindade, Celso Roberto da Cunha Lima, José Carlos Duarte e Rui Sulzbacher (ato número 10802304-04-2015-000077-8), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os srs. Almerindo Augusto de Vasconcelos Trindade, Celso Roberto da Cunha Lima, José Carlos Duarte e Rui Sulzbacher tiveram ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. proceda à exclusão lógica, da base de dados do sistema Sisac, do ato de alteração de aposentadoria número de controle 10802304-04-2015-000050-6, por duplicidade; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas acima.